Tribunal: TJSP
Processo: 2275077-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que deferiu em parte a tutela recursal para suspender os efeitos do leilão extrajudicial até o exame da matéria pelo Colegiado – Alegação regularidade do ato de expropriação, nos moldes estabelecidos pelo artigo 27 da Lei 9.514/97 - Hipótese em que os fundamentos apresentados pelo recorrente mostram-se frágeis a ensejar o acolhimento de sua

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Insurgência contra decisão monocrática que deferiu em parte a tutela recursal para suspender os efeitos do leilão extrajudicial até o exame da matéria pelo Colegiado – Alegação regularidade do ato de expropriação, nos moldes estabelecidos pelo artigo 27 da Lei 9.514/97 - Hipótese em que os fundamentos apresentados pelo recorrente mostram-se frágeis a ensejar o acolhimento de sua pretensão recursal, ressalvando-se melhor exame da matéria, oportunamente, pelo Colegiado – Agravo interno não provido.